Tribunal: STJ
Processo: 0053247-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 982519 - SP (2025/0053247-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DANIEL ROMEIRO CRUZ DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: CAMILA KOIKE - SP258653
PAULO RAFAEL ANHANI - SP422203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, , DA CF. AGRAVO
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a exasperação da
pena-base está amparada em fundamentos idôneos e
a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343
/2006 foi afastada em razão de se ter reconhecido que
o agravante integra organização criminosa.
4. A dinâmica fática observada, que envolveu
multiplicidade de agentes, duas embarcações, equipamentos de mergulho, apetrechos para
transporte dos sacos de entorpecente debaixo d'água
e mergulhadores, evidencia se tratar de grupo
especializado na prática delitiva.
5. Conforme precedentes desta Corte Superior, "[n]ão
ocorre
quando o julgador fixa a pena-base
bis in idem
acima do mínimo legal em razão das circunstâncias
do crime e da quantidade das drogas apreendidas e
afasta o redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
motivado pela dedicação do agente a atividades
criminosas, evidenciada pelo
e pela
modus operandi
quantidade
e
variedade
dos
entorpecentes
Documento eletrônico VDA48441597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 607b6ee4-a35f-411a-b1d6-467228eaf8d7

apreendidos" (AgRg no AREsp n. 2.756.120/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
18/3/2025
26/3/2025
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
12/06/2025
18/06/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48441597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 607b6ee4-a35f-411a-b1d6-467228eaf8d7

AgRg no HABEAS CORPUS No 982519 - SP (2025/0053247-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DANIEL ROMEIRO CRUZ DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: CAMILA KOIKE - SP258653
PAULO RAFAEL ANHANI - SP422203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, , DA CF. AGRAVO
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a exasperação da
pena-base está amparada em fundamentos idôneos e
a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343
/2006 foi afastada em razão de se ter reconhecido que
o agravante integra organização criminosa.
4. A dinâmica fática observada, que envolveu
multiplicidade de agentes, duas embarcações, equipamentos de mergulho, apetrechos para
transporte dos sacos de entorpecente debaixo d'água
e mergulhadores, evidencia se tratar de grupo
especializado na prática delitiva.
5. Conforme precedentes desta Corte Superior, "[n]ão
ocorre
quando o julgador fixa a pena-base
bis in idem
acima do mínimo legal em razão das circunstâncias
do crime e da quantidade das drogas apreendidas e
afasta o redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
motivado pela dedicação do agente a atividades
criminosas, evidenciada pelo
e pela
modus operandi
quantidade
e
variedade
dos
entorpecentes
Documento eletrônico VDA48110496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:58
Código de Controle do Documento: bf730421-72b3-4ee2-8a06-dfe83df9fca2

apreendidos" (AgRg no AREsp n. 2.756.120/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
18/3/2025
26/3/2025
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL ROMEIRO
CRUZ DOS SANTOS contra a decisão que não conheceu do habeas corpus,
por ser substitutivo de revisão criminal.
A defesa aduz a possibilidade de se conhecer do habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, afirmando a existência de precedentes desta
Corte Superior nesse sentido.
Salienta que o agravante foi condenado por tráfico de drogas, com
base na apreensão de 582,230 kg de cocaína em uma embarcação.
Alega que se trata de réu primário, com bons antecedentes e que
exerce atividade lícita.
Sustenta que a quantidade de droga e o
foram
modus operandi
usados indevidamente para afastar a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado e para aumentar a pena-base, incorrendo em
.
bis in idem
Assevera que a pena foi desproporcional e que a redutora do tráfico
privilegiado deveria ser aplicada.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que
o trânsito em julgado ocorreu em
(fl. 429).
9/10/2024
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o art. 105, I, , da Constituição Federal.
e
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
Documento eletrônico VDA48110496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:58
Código de Controle do Documento: bf730421-72b3-4ee2-8a06-dfe83df9fca2

QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição
habeas corpus
à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
posicionando-se no sentido de que "[n]ão
condenação do réu,
deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do
TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
9/8/2022
).
15/8/2022
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
22/8/2022
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 884.287/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
22/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por se tratar de
substitutivo de via processual específica, não
habeas corpus
compete a esta Corte analisar os fundamentos de apelação
transitada em julgado, a qual deve ser objeto de recurso
interposto na origem, a fim de evitar inadmissível subversão de
Cabia à defesa trazer seus argumentos relativos à
competência.
diminuição da reprimenda-base na ação revisional e depois
impetrar o
, a fim de possibilitar o exame da
habeas corpus
matéria por este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
Documento eletrônico VDA48110496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:58
Código de Controle do Documento: bf730421-72b3-4ee2-8a06-dfe83df9fca2

(AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
–
12/8/2024
15/8/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
17/4/2023
20/4/2023
2. De acordo com o art. 105, I, , da Constituição Federal, a
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não
ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa contra
acórdão proferido pela instância antecedente, no julgamento de
apelação criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28/9/2022
.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 876.697/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
12/8/2024
16/8/2024
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, os réus, dentre eles o agravante,
foram abordados em duas embarcações distintas, onde foram encontrados mais
de 500 kg de cocaína, equipamentos de mergulho e outros itens relacionados
ao tráfico.
Quanto à suposta ilegalidade ocorrida na primeira fase da dosimetria,
constata-se que a fixação da pena-base em 10 anos de reclusão ocorreu
amparada em fundamentos idôneos, notadamente a quantidade e natureza dos
entorpecentes apreendidos, bem como nas "[...] circunstâncias do crime, que
contou com engenhosa e sofisticada logística, envolvendo concurso de agentes,
barcos, mergulhadores", e, desse modo, "merecem maior reprimenda [...]" (fl.
50).
Sobre o tema:
Documento eletrônico VDA48110496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:58
Código de Controle do Documento: bf730421-72b3-4ee2-8a06-dfe83df9fca2

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a
jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da
pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente,
sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e
outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de
condenação previsto no preceito secundário do tipo penal
incriminador. Diante disso, a exasperação superior às referidas
frações, para cada vetorial, deve apresentar fundamentação
adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas
quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao
teor da circunstância judicial.
(AgRg no HC n. 927.274/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
18/12/2024
.)
23/12/2024
Tal como ocorreu na espécie.
Ademais:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se
no sentido de que a quantidade e a natureza da droga
apreendida constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-
base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias
judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006.
(AgRg no AREsp n. 2.552.344/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/8/2024
9/8/2024
Com efeito, as instâncias ordinárias, exercendo o juízo de
discricionariedade, fixaram, de forma fundamentada, o índice de aumento, na
primeira fase da dosimetria, que julgaram proporcional e adequado.
Desse modo, não há reparo na dosimetria da sanção basilar,
porquanto, conforme consignado, o seu aumento em patamar superior a 1/6 foi
devidamente justificado diante das peculiaridades do caso concreto, estando,
portanto, em consonância com a mencionada jurisprudência.
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO.
.
REFORMATIO
IN
PEJUS
INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE.
AUMENTO
PROPORCIONAL.
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
6. No caso em apreço, o aumento da pena-base no dobro do
mínimo legal não se revelou desproporcional, ante a elevada
quantidade de entorpecente apreendido - cerca de 500 kg
(quinhentos quilos) de maconha. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48110496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:58
Código de Controle do Documento: bf730421-72b3-4ee2-8a06-dfe83df9fca2

7. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no REsp n. 1.723.523/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
24/6/2024
.)
27/6/2024
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE
CORPUS.
DE
DROGA.
AUMENTO
PROPORCIONAL.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem considerou a apreensão de 300kg de
cocaína para elevar a pena-base no dobro do mínimo. Tendo
sido apresentado elemento idôneo para a majoração da
reprimenda
básica,
sendo,
inclusive,
elencado
como
circunstância preponderante (quantidade de droga), não se
mostra desarrazoado o aumento operado pela instância
ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.
[...]
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 881.885/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/5/2024
3/6/2024
Por fim, verifica-se que a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006 foi corretamente afastada, considerando não apenas a absurda
quantidade de droga apreendida mas também a engenhosidade observada na
prática delitiva.
Em outras palavras, a dinâmica fática observada, que envolveu
multiplicidade de agentes, duas embarcações, equipamentos de mergulho,
apetrechos para transporte dos sacos de entorpecente debaixo d'água e
mergulhadores, evidencia tratar-se de grupo especializado na prática delitiva.
Conforme precedentes desta Corte Superior:
Não ocorre
quando o julgador fixa a pena-base
bis in idem
acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime e
da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 motivado pela dedicação do
agente a atividades criminosas, evidenciada pelo modus
e pela quantidade e variedade dos entorpecentes
operandi
apreendidos.
(AgRg no AREsp n. 2.756.120/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
18/3/2025
de
.)
26/3/2025
Portanto, analisados os fundamentos adotados no ato judicial
impugnado, observa-se adequada aplicação do direito ao caso concreto, nada
havendo a ser reparado na dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA48110496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:58
Código de Controle do Documento: bf730421-72b3-4ee2-8a06-dfe83df9fca2

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48110496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:58
Código de Controle do Documento: bf730421-72b3-4ee2-8a06-dfe83df9fca2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 982.519 / SP
Número Registro: 2025/0053247-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50008895920234036104 50048449820234036104
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAMILA KOIKE
ADVOGADOS : CAMILA KOIKE - SP258653
PAULO RAFAEL ANHANI - SP422203
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: DANIEL ROMEIRO CRUZ DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ADERBAL PORFIRIO DA SILVA NETO
CORRÉU
: ANTONIO DE JESUS
CORRÉU
: RAPHAEL ALEXANDRE FELIX PAES COSTA
CORRÉU
: RAPHAEL CASADO MENDES
CORRÉU
: ROBSON DA SILVA PATROCINIO
CORRÉU
: RODRIGO MENEZES VIEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA48335663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: ccaf57a4-22e0-4cc5-809a-db5b80d66e10

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL ROMEIRO CRUZ DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : CAMILA KOIKE - SP258653
PAULO RAFAEL ANHANI - SP422203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: ccaf57a4-22e0-4cc5-809a-db5b80d66e10